Tribunal: STF
Processo: Rcl 75573
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno para manter a negativa de seguimento à reclamação, por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    2. A parte embargante sustenta a nulidade do ato embargado, por negativa de prestação jurisdicional, e aponta omissões e contradições decorrentes da aplicação indevida da tese fixada no Tema 339/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de nulidade ou incorreu em omissão ou contradição na análise das teses defensivas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF se formou no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é competência do órgão judiciário de origem, conforme art. 1.030 do CPC, salvo casos de manifesta teratologia, não verificada na hipótese dos autos. 



    5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada as alegações defensivas, reconhecendo a aplicabilidade da tese firmada no Tema 339/RG. 



    6. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.